Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742241-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EVANGELINO BERNARDO DE MELO D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 76949376. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso. Sem manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se; intime-se a agravante. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2025 12:44:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador